Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-75.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-75.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE SOARES DA SILVA SABINO - CPF: 415.283.101-44 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 142.655.241-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IZABEL JOAQUINA DA SILVA - CPF: 063.652.481-72 (EMBARGANTE), MAFALDA SAMPAIO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 389.875.111-20 (EMBARGANTE), ADILES MARIA DE MORAIS - CPF: 206.585.081-72 (ADVOGADO), ALCINA DA SILVA VIEIRA - CPF: 229.556.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SOARES DA SILVA - CPF: 156.865.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEIA SOARES TERRES - CPF: 429.546.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 615.601.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCILIO SOARES DA SILVA - CPF: 241.476.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 535.904.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENTINA SOARES LOPES - CPF: 172.063.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOARES DA SILVA - CPF: 318.367.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDE SOARES DE PINTO registrado(a) civilmente como Lucide Soares de Pinto (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA SOARES DE PAULA - CPF: 918.265.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARY SOARES DE CAMPOS - CPF: 900.176.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAMIL SOARES DE CAMPOS - CPF: 780.849.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACI SOARES DE CAMPOS - CPF: 502.788.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DE CAMPOS SOUZA - CPF: 010.765.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SOARES DE CAMPOS SILVEIRA - CPF: 632.305.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SOARES DA SILVA SABINO - CPF: 415.283.101-44 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MAFALDA SAMPAIO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 389.875.111-20 (EMBARGADO), ADILES MARIA DE MORAIS - CPF: 206.585.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL RURAL EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo de inventário, sem resolução de mérito. O acórdão fundamentou que o imóvel rural, por se tratar de bem público vinculado ao INCRA, não integra o espólio, e que a sucessão na posse é regida por normas de direito administrativo, cujos requisitos não foram preenchidos pelos herdeiros, tendo a autarquia reconhecido a viúva como ocupante regular.

Requerimentos do recurso: (i) o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar supostas omissões e contradição, sob o argumento de que o julgado não analisou a origem da posse, a cronologia da ocupação pela embargada e a nulidade de documentos; e (ii) o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a origem da concessão do lote, a cronologia da ocupação pela viúva, a invalidade de um contrato particular de cessão e a alegação de alienação irregular do imóvel; e (ii) saber se há contradição ao considerar irrelevante o regime de separação de bens do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

As supostas omissões não se configuram, pois o acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, assentando que a sucessão em áreas de reforma agrária submete-se a regime de direito público, no qual a transferência dos direitos de ocupação está condicionada ao preenchimento de requisitos específicos definidos pelo INCRA, como a residência e o cultivo da terra.

A decisão do colegiado priorizou a normativa especial e o reconhecimento administrativo da viúva como ocupante regular, apta a dar continuidade ao projeto. O fato de os herdeiros possuírem um vínculo familiar histórico com a terra não se sobrepõe à exigência legal de cumprimento da função social da posse agrária. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para a resolução da lide.

Não há contradição na análise sobre a irrelevância do regime de separação de bens. O acórdão foi coerente ao explicar que o direito de permanência da embargada no lote não emana do direito sucessório civil, mas de seu enquadramento como beneficiária da política agrária, uma questão de direito administrativo. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao julgado, o que não ocorre na espécie.

Para fins de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC) - art. 373, I, art. 485, IV, art. 85, § 11, art. 1.022; Lei n. 8.629/1993.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível n. 1.0000.24.271719-7/001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ PINHEIRO DA SILVA E OUTROS em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0001566-75.2017.8.11.0108, em que figuram como apelantes os ora embargantes e como apelada MAFALDA SAMPAIO DA SILVA PINHEIRO.

O acórdão embargado, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução de mérito, por ausência de bens a inventariar.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL RURAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA OCUPAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA POLÍTICA AGRÁRIA PELOS HERDEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA VIÚVA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto processo de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A sentença entendeu que o imóvel rural arrolado pertence à União (INCRA) e que os herdeiros não preenchem os requisitos para sucessão na exploração da parcela, bem como que não houve comprovação da existência dos bens móveis no momento da abertura da sucessão. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de que os direitos possessórios sobre o imóvel rural possuem expressão econômica e integram o patrimônio partilhável; (ii) o prosseguimento do inventário para partilha entre os herdeiros legítimos; e (iii) o afastamento da condenação em ônus sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel em projeto de assentamento do INCRA quando os herdeiros não residem no local e a autarquia reconhece a viúva como beneficiária; e (ii) saber se há prova suficiente da existência e titularidade de bens móveis (semoventes e veículo) para inclusão no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR O imóvel litigioso integra projeto de reforma agrária cuja titularidade dominial pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. O Título de Domínio anteriormente emitido foi cancelado administrativamente por vícios, de modo que o falecido detinha apenas concessão de uso ou posse precária vinculada ao cumprimento de função social. A sucessão causa mortis em imóveis de reforma agrária submete-se ao regime de direito público, regido pela Lei n. 8.629/1993 e normas infralegais. A transferência da exploração do lote aos herdeiros depende do preenchimento dos requisitos de elegibilidade para serem beneficiários da reforma agrária, notadamente o cultivo da terra e a residência no local. Os herdeiros apelantes não residem no imóvel nem exercem atividade agrícola na parcela. A viúva, por sua vez, reside no local e foi reconhecida administrativamente pelo INCRA como ocupante regular apta à continuidade da exploração. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para alocar em terras da União pessoas que não cumprem os requisitos da política agrária. O regime de separação obrigatória de bens do casamento é irrelevante para o deslinde da causa. O direito de permanência da viúva no lote não decorre de meação ou herança sobre a propriedade, mas do reconhecimento administrativo de sua qualificação como beneficiária do programa de assentamento. A partilha de "direitos possessórios" em favor de herdeiros que não exploram a terra desvirtuaria a finalidade da reforma agrária e transformaria o lote em ativo financeiro, o que é vedado pela legislação. Quanto aos bens móveis (veículo e semoventes), incumbe a quem alega o ônus da prova de sua existência e titularidade no momento do óbito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A documentação apresentada é insuficiente e indica incerteza sobre a existência atual dos bens, o que inviabiliza sua inclusão no inventário. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido. (id. 351458391)

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão e contradição. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar: i) a origem da concessão do lote, que se deu ao casal original (pais dos herdeiros), e o vínculo familiar destes com a terra; ii) a cronologia dos fatos, que demonstraria que a embargada só passou a residir no imóvel após o falecimento da primeira esposa; iii) a invalidade do contrato particular de cessão de direitos, por se tratar de bem público; e iv) a alegação de que a embargada estaria alienando irregularmente o lote a terceiros. Aponta, ainda, contradição no julgado ao considerar irrelevante o regime de separação de bens. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o recurso visa à rediscussão do mérito e tem caráter protelatório, requerendo sua rejeição e a aplicação das multas correspondentes. (id. 355745859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição e a necessidade de prequestionamento.

A parte embargante busca, em suma, sanar supostos vícios no acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a extinção do inventário por ausência de bens partilháveis. Defende que o julgado não apreciou devidamente o histórico da posse, a invalidade de documentos apresentados pela embargada e a relevância do regime de bens do casamento do falecido.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal e corrigir erro material.

A finalidade deste recurso é, portanto, aperfeiçoar o julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma da decisão em razão de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. Conforme consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

A parte embargante aponta uma série de omissões e uma contradição no acórdão, as quais, em verdade, revelam sua discordância com a linha de fundamentação adotada por esta Câmara Julgadora.

Primeiramente, no que tange à suposta omissão quanto à origem da concessão do Lote 42 e ao vínculo familiar dos herdeiros, o acórdão foi claro ao assentar que a sucessão em áreas de reforma agrária rege-se pelo direito público, e não apenas pelo direito civil. A decisão enfrentou o ponto ao concluir que a transmissão dos direitos sobre o lote depende do preenchimento dos requisitos de elegibilidade do programa, como residência e cultivo da terra, o que não foi comprovado pelos herdeiros. O julgado privilegiou a normativa específica e a decisão administrativa do INCRA, que reconheceu a viúva como a ocupante apta a dar continuidade ao projeto. O fato de os herdeiros possuírem um vínculo histórico com a terra não se sobrepõe à exigência legal de cumprimento da função social da posse agrária.

A mesma lógica se aplica à alegada omissão sobre a cronologia da ocupação pela embargada e à contradição quanto à relevância do regime de bens. O acórdão foi expresso ao fundamentar que o direito de permanência da Sra. Mafalda não decorre de meação ou herança (direito civil), mas do seu reconhecimento como beneficiária pelo órgão gestor da reforma agrária (direito administrativo). Por essa razão, o regime de separação obrigatória de bens e o fato de ela ter passado a residir no imóvel apenas após o segundo casamento do falecido são, de fato, irrelevantes para afastar a decisão administrativa do INCRA. Não há contradição no julgado, mas uma clara opção por uma tese jurídica que os embargantes discordam. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Quanto à omissão sobre a validade do contrato particular de cessão de direitos, a análise do acórdão não dependeu desse documento para formar sua convicção. A
ratio decidendi
foi o reconhecimento administrativo da viúva pelo INCRA. Portanto, a discussão sobre a nulidade do contrato particular tornou-se secundária e dispensável, não havendo omissão a ser sanada.

Finalmente, a alegação de que a embargada estaria alienando irregularmente o lote, ainda que grave, não tem o poder de infirmar a conclusão do julgado. Uma eventual irregularidade na conduta da atual beneficiária deve ser apurada pelo INCRA, podendo levar à perda de sua condição, mas não confere, automaticamente, direito sucessório aos herdeiros no âmbito do inventário, sobretudo quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos para serem beneficiários do programa. A questão central decidida, a impossibilidade de partilha do lote neste inventário permanece hígida.

Dessa forma, o que se verifica é uma tentativa de rejulgamento da causa, buscando-se modificar o entendimento desta Câmara por via inadequada. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

A parte embargante requer o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contudo, para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido devidamente apreciada e decidida no julgado. Nesse sentido, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso, as matérias relativas ao direito sucessório, posse, regime de bens e partilha de imóvel em área de assentamento foram expressamente enfrentadas no acórdão, o que satisfaz o requisito do prequestionamento.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026